Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001122-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), RAFAEL CHAVES MAIA - CPF: 029.333.081-69 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.
E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – ABALO MORAL EVIDENCIADO – VALOR MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor pago a maior em razão da propaganda enganosa deve ser restituído.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.
E o valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta alteração quando se mostrar excessivo para o contexto da lide.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais Por Prática de Publicidade Enganosa julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento de:

1) R$ 19.103,00 (dezenove mil cento e três reais) com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, contado da data do efetivo desembolso;

2) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum, a título de danos morais.

Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2o do artigo 85 do CPC.

A apelante argui, preliminarmente, o decurso do prazo decandencial para reclamar a respeito dos vícios aparentes.

No mérito, aduz que não houve propaganda enganosa já que no memorial descritivo entregue ao apelado estava especificado todo o material a ser utilizado no acabamento e o imóvel em questão (TOP) teve exatamente o acabamento que consta no contrato para esse tipo de escolha.

Sustenta a inexistência de ato ilícito passível de reparação e pugna para que seja afastada a condenação ou, alternativamente, que ela seja minorada.

Contrarrazões no Id n. 129890679.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais Por Prática de Publicidade Enganosa julgada procedente.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

No tocante à decadência, é entendimento pacifico no STJ que ela se opera em 90 dias caso o consumidor pretenda a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, contudo, se a pretensão é indenizatória, o prazo decadencial não incide já que se trata de Ação tipicamente condenatória.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais.

2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor.

4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).

5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 1.721.694/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julg. em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019).

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

No mérito, aduz que não houve propaganda enganosa já que no memorial descritivo entregue ao apelado estava especificado todo o material a ser utilizado no acabamento e o imóvel em questão (TOP) teve exatamente o acabamento que consta no contrato para esse tipo de escolha.

Sustenta a inexistência de ato ilícito passível de reparação e pugna para que seja afastada a condenação ou, alternativamente, que ela seja minorada.

A apelante adquiriu da apelada a unidade imobiliária n. 102, bloco 36, do Residencial Parque Chapada do Mirante, com 2 quartos, situado na Av. Gov. Dante Martins de Oliveira, Bairro Carumbé, em Cuiabá-MT, por R$ 153.473,00.

É incontroverso que a unidade escolhida foi a TOP, a controvérsia está em saber se o apartamento foi entregue com o acabamento oferecido em propaganda e contratado ou inferior.

Nas fotos de fls. 17/28, que mostram o diferencial da opção mais cara do imóvel, assim como no Memorial Descritivo (Pág. 192/196) anexado à contestação, onde estão elencadas as especificações de cada acabamento, tudo em harmonia com o depoimento da gerente de venda (Id n. 129890662), que afirmou que no “kit TOP” a cozinha contém bancada de granito e os banheiros e lavabos também terão bancada de granito e cuba de sobrepor, são totalmente diferente tanto em material como em qualidade do que foi efetivamente entregue, como se vê das fotos de fls. 12/16.

Desse modo, ao deixar de cumprir com a promessa no ato da venda, está caracterizada a propaganda enganosa e dela decorre o dever de restituir o que foi pago.

Assim, identificada a propaganda enganosa, a devolução do valor pago a mais pelo acabamento TOP deve ser restituído de forma simples.

Já os danos morais são
in re ipsa,
dispensam prova, uma vez que é flagrante a violação das garantias consumeristas (o art. 37 do CDC proíbe toda propaganda enganosa ou abusiva), e o autor, parte frágil da relação, foi estimulado a adquirir o imóvel com promessa inverídica, ato lesivo que gera preocupação, angústia, desconforto e principalmente frustração.

Julgado desta Câmara nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DIVULGAÇÃO DE VENDA DE CONDOMÍNIO QUANDO SE TRATAVA DE LOTEAMENTO - PROPAGANDA ENGANOSA – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

“O princípio da vinculação da publicidade reflete a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços obriga-se nos exatos termos da publicidade veiculada, sendo certo que essa vinculação estende-se também às informações prestadas por funcionários ou representantes do fornecedor.” (REsp 1188442/RJ).

Se as denúncias difundidas na imprensa eram verdadeiras e foi demonstrado o desgaste emocional dos consumidores em decorrência da propaganda enganosa e das falhas na prestação do serviço, além da ofensa à sua honra, é devida a reparação por dano moral.”
(RAC n. 0019998-28.2012.8.11.0041, julg. 17/04/2019, DJe 23/04/2019).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida ineficaz. À vista desses critérios, os R$ 20.000,00 se mostram excessivos, devendo ser minorados para R$ 10.000,00, valor em harmonia com o que têm decidido esta Câmara.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.”
(AP 1000895-37.2020.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 18/11/2020, DJE 24/11/2020).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para minorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022